Tribunal: TJMT
Processo: 1022213-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022213-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), THAIS FERNANDES DA SILVA CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 018.643.331-03 (AGRAVANTE), RAFAEL DE ALENCAR NEVES - CPF: 035.556.751-25 (AGRAVANTE), LAZOR COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 54.392.093/0012-29 (AGRAVADO), RODOLFO CUNHA HERDADE - CPF: 252.210.598-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PEDIDO PARA SUSPENDER
A
S
COBRANÇA
S

RELATIVAS AO PARCELAMENTO REALIZADO
NO CARTÃO DE CRÉDITO
–
DESCABIMENTO
–
REQUISITOS
D
O ARTIGO 300 DO CPC
NÃO PREENCHIDOS
–
ALEGAÇÃO DE
DOLO OMISSIVO E
COAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, não há
como
deferi
r
a tutela de urgência
que objetiva a
suspensão das cobranças relativas ao parcelamento realizado no cartão de crédito
.

2.
A alegação de que
a
formação do negócio jurídico se deu mediante
dolo omissivo e
coação demanda dilação probatória, o que impossibilita, em sede de cognição sumária, aferir a verossimilhança das alegações.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal interposto contra a decisão proferida nos autos da
Ação anulatória de negócio jurídico com peido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais
ajuizada por
THAIS FERNANDES DA SILVA CARVALHO DE ALENCAR e RAFAEL DE ALENCAR NEVES
em face de
LAZOR COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
, distribuída sob o no 1056944-25.2025.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das cobranças relativas ao parcelamento impugnado

(cartão final 1626 – Banco Inter), com proibição de inscrição em cadastros restritivos de crédito, vedação de protesto e bloqueio das parcelas futuras junto à administradora do cartão de crédito, enquanto perdurar a lide (ID 198481942 – autos originários).

Em suas razões recursais (ID 297899883) os agravantes alegam que o ajuizamento da demanda se deu em razão de que a primeira agravante, atualmente gestante e em manifesta situação de vulnerabilidade, foi compelida a realizar o pagamento de R$ 9.033,00 (nove mil e trinta e três reais) decorrente de um negócio jurídico viciado por dolo omissivo e coação.

Asseveram que o negócio jurídico foi firmado em desacordo com o artigo 40 do CDC, uma vez que a parte requerida não apresentou orçamento prévio discriminado, limitando-se a expressões genéricas e evasivas sobre o custo do serviço, como “vai sair barato” e “não vai ficar caro”, conduta que culminou com a realização de parcelamento d
e
R$ 9.033,00 (nove mil e trinta e três reais) em 12 parcelas de R$ 752,75, vinculadas ao cartão de crédito de final 1626, emitido pelo Banco Inter, motivada pelo estado emocional e desejo de encerrar a situação de constrangimento.

Defendem que a decisão agravada foi omissa quanto
à
urgência imposta pelas cobranças em andamento
,
já que comprometem a dignidade dos agravantes e intensificam a condição de vulnerabilidade da primeira agravante.

Afirmam que o perigo de dano resta evidenciado pelo estado gestacional e psicológico da primeira agravante, como demonstram os comprovantes de despesas com medicação, exames médicos e demais gastos decorrentes da gestação, o que também não foi mencionado pelo juízo singular.

Na inicial, os agravantes relataram que a primeira agravante se dirigiu até o estabelecimento requerido com o intuito de substituir dois pneus e os freios de seu veículo Onix, no entanto, durante o atendimento, o mecânico responsável pela execução dos serviços, informou da necessidade de substituir a bandeja da suspensão e o coxim do amortecedor, sem informar previamente o custo do serviço e dos produtos (ID 197930133 – autos originários).

Sob tais argumentos, requer
em
, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja
determinada a imediata suspensão das cobranças relativas ao parcelamento realizado no cartão de crédito
e, no mérito, pugna
m
pelo provimento do recurso para que seja consolidada a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida ID
298205874
.

Sem informações
do juízo singular
(ID
298219850
).

Sem contrarrazões (ID
304046871
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o não

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida na forma pretendida.

Isso porque,
a alegação de dolo omissivo e coação na formação do negócio jurídico demanda dilação probatória
, não sendo possível, em sede de cognição sumária,
constatar a probabilidade do direito alegado
apenas com base nos documentos unilaterais apresentados.

É sabido que a omissão dolosa e coação compreendem vícios de consentimento
caracterizados pela intenção de enganar para obter vantagem e pelo emprego de violência psicológica ou moral para forçar a celebração d
e um
negócio jurídico,
os quais comprometem a manifestação de vontade,
conforme
arts
. 147 e 151 do CC,
verbis
:

“Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.”

“
Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.
”

Assim, não há como conceder a tutela pretendida, pois a verificação da existência desses vícios
do negócio jurídico
exige a produção
ampla
de provas
,

de modo a garantir uma eficiente, eficaz e segura prestação jurisdicional
, pois os vícios de consentimento não se presumem
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença proferida na ação de reintegração de posse no 1020510-93.2021.8.11.0003, bem como determinar a averbação premonitória na matrícula do imóvel objeto da lide. O agravante alega vícios de consentimento em contrato de subarrendamento, com alegações
de
coação
e simulação, além de questionar a regularidade da
citação na ação possessória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em especial: (i) saber se estão evidenciados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
ii
) saber se é admissível, em sede de agravo de instrumento, a suspensão dos efeitos de sentença transitada em julgado e a determinação de averbação premonitória, à luz da necessidade de
dilação

probatória
e da preservação da coisa julgada.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A matéria veiculada no agravo envolve controvérsia sobre a validade de contrato de subarrendamento, com alegações de
coação
e simulação, o que demanda

dilação

probatória

incompatível com a cognição sumária exigida para a antecipação de tutela.

A existência de sentença transitada em julgado em ação possessória impede, por força do art. 502 do CPC, a concessão de liminar que implique sua suspensão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orientam que a desconstituição de decisão com coisa julgada exige ação autônoma e instrução
probatória
ampla, não sendo cabível sua revisão em sede de tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão dos efeitos de sentença possessória transitada em julgado e a determinação de averbação premonitória em matrícula imobiliária não são cabíveis em sede de agravo de instrumento quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e quando a controvérsia demandar
dilação

probatória
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 502.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1007989-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.07.2024; TJMT, RAI no 1013055-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.08.2022; TJMT, RAI no 1015421-69.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020.
”

(N.U 1009451-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025).

Ademais,
apesar de os
agravantes alega
rem
que a primeira agravante se encontra em estado gestacional e
em
situação de vulnerabilidade, apresentando documentos que demonstram despesas com medicação, exames médicos e demais gastos decorrentes da gestação, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para demonstrar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente especificamente da cobrança das parcelas impugnadas.

Além disso, consta dos autos originários que os agravantes não contestam o serviço prestado pela parte agravada, tampouco a substituição das peças
n
o
veículo
, restringindo a discussão
à
pretendida anulação do negócio jurídico
,
ao argumento de que realizado sob omissão dolosa, coação e inobservância ao art. 40 do CDC.

Assim, com base nos documentos que instruíram o presente recurso e os autos originários verifica-se, nesse momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
,
como bem destacou o juízo condutor do feito
.

Desta forma, não há como acolher a irresignação do
s
agravante
s
, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A
nte o exposto,
nego
provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025